Tribunal: STF
Processo: RE 1597696
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. CIVIL. VIA FÉRREA. EDIFICAÇÃO EM ÁREA NON AEDIFICANDI E EM FAIXA DE DOMÍNIO. DESOCUPAÇÃO. DEMOLIÇÃO. STATUS QUO ANTE. ÔNUS DOS OCUPANTES. CABIMENTO.
1. Apelação de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para reintegrar a parte autora na posse dos bens esbulhados, com exceção do trecho ocupado pelo imóvel "Ponto da Merenda", no prazo de 90 (noventa) dias a contar do trânsito em julgado. Condenação dos réus no pagamento de honorários no valor em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada um deles, com base no § 8 do art. 85, do CPC, ficando a sua exigibilidade sob condição suspensiva o enquanto perdurar a situação de insuficiência financeira.
2. A Ferrovia Transnordestina Logística S/A, em seu recurso, defende, em síntese, que seja determinada a reintegração e a demolição de todas as edificações construídas em faixa de domínio e área não edificante, sem direito à indenização; considerar a faixa de domínio área de 15m (quinze metros) de extensão a partir dos trilhos, conforme disposto no Decreto nº 7.929/2013; bem como para desobrigar a Apelante ao ônus de demolição das construções erguidas pelos apelados. Pontua que, no caso dos autos, a limitação de construção é de 30m (trinta metros) no total, para cada lado dos trilhos. Argumenta que não cabe a situação de os ônus da demolição das construções ficarem a seu cargo pois, além de imputar ônus inexistente em face da apelante, esta não deu causa à irregularidade cometida pela parte adversa, em construir em local inadequado (os custos da demolição deverão ser suportados pelos apelados, já que foram os mesmos que construíram os imóveis irregulares na faixa de domínio na área objeto da demanda, que não deve ser prejudicada em razão das ocupações ilegais protagonizadas pelos apelados, não havendo sentido algum onerá-la com os custos da demolição dos imóveis erguidos indevidamente). Defende que deve ser resguardado pela tutela judicial tão somente a posse da faixa de domínio ferroviário e da área non aedificandi, não havendo razão alguma, seja ela jurídica, jurisprudencial ou doutrinária, que lhe imponha o dever de custear a demolição das construções irregulares. Destaca que a imposição da obrigação de restituição ao status quo ante evitará novas invasões por outras pessoas na área objeto da demanda. Discorre sobre a impossibilidade de ocupação de bem público por particular.
3. A questão devolvida a esta Corte diz respeito à reintegração de posse e demolição de imóveis construídos em faixa de domínio e área non aedificandi.
4. Nos termos do artigo 4º, inciso III, da Lei 6.766/1979, não são edificáveis as áreas com quinze metros de largura ao longo das ferrovias. A faixa de domínio, por sua vez, é entendida como a área de 6 metros a partir dos trilhos, conforme estabelece o Decreto 2.089/1963, art. 9º, §2º. Em face das disposições supra , não se pode confundir faixa de domínio com a área non aedificandi , sendo esta o limite de 15 metros a partir da faixa de domínio, perfazendo, assim, o limite de 21 metros a partir da linha dos trilhos em que não pode haver construções.
5. Restou verificado nos autos, mediante documentação acostada que as construções dos réus estão localizados há menos de 15 (quinze) metros da linha férrea, portanto as muito próximas dos trilhos, em área afeta ao serviço público em tela (faixa de domínio).
6. Nesse cenário, argumentos como a preservação da função social da propriedade e do direito ao trabalho, como corolário da dignidade humana, não podem ser invocados para lastrear a irregularidade da construção e o esbulho perpetrado, em que pese o contexto social que se insere, notadamente, a inatividade da linha férrea e a manutenção da moradia e/ou subsistência. Ver: TRF5, 2ª T., PJE 0808573-40.2015.4.05.8100, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, Data da assinatura: 28/10/2021.
7. Assim, estando o(s) imóvel(is) em questão dentro da faixa de domínio e da área non aedificandi, não merece reproche a sentença recorrida na parte que reconheceu o direito de posse. Em adição, impõe-se a reforma do julgado no que se refere à consequente necessidade de demolição dos imóveis.
8. No mesmo sentido, citam-se julgados deste Regional: TRF5, 2ª Turma, PJE 08034310320184050000, Rel. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data do Julgamento: 28/11/2018; TRF5, 2ª Turma, PJE 0800156-16.2016.4.05.8310, Rel. Des. Fed. Leonardo Augusto Nunes Coutinho - Convocado, Data de assinatura: 08/04/2019; TRF5, 2ª Turma, PJE 08098105720164058300, Rel. Des. Fed. Leonardo Carvalho, Data de assinatura: 02/12/2019.
9. Constatada a ocupação irregular do bem público de uso especial em comento, cabe imputar a cada um dos réus a responsabilidade pelos custos da demolição (desfazimento das construções e remoção dos entulhos/coisas), sem que tal constitua atribuição de ônus excessivo.
10. Nesse passo, cabe a cada um dos ocupantes irregulares, às suas expensas, reintegrar o imóvel ao seu titular no seu "status quo ante", qual seja, procedendo não só a desocupação, bem como custeando a demolição das construções irregulares, eventual transporte/guarda de bens móveis de sua propriedade. Nesse sentido: TRF5, 2ª Turma, PJE 0800580-19.2015.4.05.8302, Rel. Des. Fed. Convocado Leonardo Augusto Nunes Coutinho, Data da assinatura: 31/01/2019; TRF5, 4ª Turma, PJE 0000599-82.2011.4.05.8307, Rel. Des. Fed. Manoel De Oliveira Erhardt, Data de Assinatura: 09/05/2019.
11. "O fato é que se trata de invasão de área pública onde restou comprovado o esbulho. Assim, independente da data da ocupação, tem a apelante o direito de ser reintegrada na posse da área, inclusive com a retirada das edificações construídas pelos apelados, nos termos dos arts. 555, 561 e 562, do CPC, observadas as diretrizes estabelecidas na decisão proferida em 03/06/2021, pelo Exmo. Ministro Relator Luís Roberto Barroso na ADPF 828 MC / DF, que estabeleceu, com relação às ocupações anteriores à pandemia, a suspensão pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da dita decisão, das "medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020)". (TRF5, 2ª T., PJE 0807595-46.2018.4.05.8201, Rel. Des. Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, Data da assinatura: 02/12/2021)
12. Tratando-se de área pública ocupada irregularmente, que não pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção, sendo, ainda, patente o perigo das edificações na faixa de segurança para o funcionamento da ferrovia, apresenta-se irrelevante a data destes, impondo-se a reintegração da posse na área. Nesse sentido: TRF5, PJE 0803770-20.2022.4.05.0000, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, Julgamento: 28/06/2022)
13. Apelação parcialmente provida, para determinar que os réus, às suas expensas, promovam a demolição, desfaçam toda e qualquer construção realizada na faixa de domínio e na área non edificandi, removam, transportem e guardem os demais bens/pertences ali existentes, observadas, no entanto, as diretrizes estabelecidas pelo STF na ADPF 828 MC/DF.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e XL; 183, § 3°; e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente